Tribunal: TJBA
Processo: 0035615-58.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0035615-58.2008.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0035615-58.2008.8.05.0001 APELANTE: ITAMAR DOS REIS MARQUES ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E AGRAVANTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Itamar dos Reis Marques contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, fundada em veredito condenatório, que o reconheceu como autor do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), fixando pena definitiva de 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a pronúncia e a condenação quanto à qualificadora do motivo torpe; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no tocante às qualificadoras; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à compensação entre atenuantes e agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público não extrapola os limites da pronúncia ao sustentar o motivo torpe, sendo legítimo o exercício da liberdade argumentativa das partes, nos termos do art. 476 do CPP. 4. A denúncia, a decisão de pronúncia e os quesitos submetidos aos jurados alinham-se perfeitamente quanto à motivação torpe atribuída ao réu, inexistindo qualquer inovação ou nulidade processual. 5. A alegação de que os jurados decidiram contrariamente à prova dos autos não prospera, pois o conjunto probatório – laudos, testemunhos e confissão parcial – corrobora o reconhecimento das qualificadoras imputadas. 6. A qualificadora do motivo torpe se mostra evidenciada na insatisfação e o ressentimento do Réu quanto à atuação da vítima no contexto das denúncias de violência doméstica, sendo essa razão moralmente reprovável e juridicamente suficiente para a incidência da causa de aumento. 7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também subsiste, tendo em vista que o réu surpreende a vítima em sua residência, no início da manhã, portando a arma do crime, o que impossibilita qualquer reação eficaz da ofendida. 8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/88, impede a revisão do mérito da condenação, salvo se demonstrada flagrante contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no caso. 9. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, de forma individualizada e com respaldo em provas testemunhais e elementos objetivos. 10. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e as duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa) é legítima, não sendo cabível compensação integral diante da existência de mais de uma agravante autônoma. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo violação à soberania do veredito. 2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e duas agravantes autônomas deve ser parcial, mantendo-se a majoração da pena por uma delas. 3. A valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, é válida quando fundada em elementos concretos constantes dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, c e d, e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 476, 481, 593, III, alíneas a, c e d, e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.752.018/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/5/2019, DJe 21/5/2019. STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/4/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 1936948/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, j. 14/06/2022, DJe 17/06/2022. STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0035615-58.2008.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Itamar dos Reis Marques e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0035615-58.2008.8.05.0001)